Tribunal: TJBA
Processo: 8053488-41.2022.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): GARDENIA PEREIRA DUARTE
Órgão julgador: GARDENIA PEREIRA DUARTE
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-27
Data de publicação: 2026-05-27

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8053488-41.2022.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: RENATTA WILMA MORAIS GOMES

Advogado(s)
:
ANDRE LUIZ DE OLIVEIRA MACHADO

APELADO: SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE

Advogado(s)
:
ANTONIO EDUARDO GONÇALVES RUEDA

ACORDÃO

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR E SAÚDE SUPLEMENTAR. OBRIGAÇÃO DE FAZER. CIRURGIA BUCOMAXILOFACIAL. RECUSA TOTAL INDEVIDA. EXTRAÇÃO DE MOLARES EM AMBIENTE HOSPITALAR. COMPLEXIDADE. DANO MORAL
IN RE IPSA
. MAJORAÇÃO DO
QUANTUM
. SUCUMBÊNCIA. AFASTAMENTO DA RECIPROCIDADE. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. INCLUSÃO DO PROVEITO ECONÔMICO DA OBRIGAÇÃO DE FAZER NA BASE DE CÁLCULO.

I. Caso em exame

1.

A Autora, beneficiária de plano de saúde, foi diagnosticada com necessidade de intervenção cirúrgica bucomaxilofacial para a extração de quatro terceiros molares inclusos e impactados, com complexidade adicional em face da proximidade com o canal mandibular, o que justificou a indicação do cirurgião-dentista para a realização do procedimento em ambiente hospitalar, sendo a cobertura negada integralmente pela Operadora de Saúde sob alegação de impertinência e de decisão desfavorável de junta médica administrativa. A sentença de primeiro grau confirmou em parte a tutela de urgência apenas para o custeio da extração dos molares em ambiente hospitalar e condenou a Ré ao pagamento de danos morais no valor de R$ 4.000,00 (quatro mil reais), reconhecendo a sucumbência recíproca.

II. Questão em discussão 2. Há três questões em discussão: (i) saber se o
quantum
indenizatório por dano moral fixado na sentença é adequado diante da recusa indevida da cobertura de procedimento cirúrgico essencial à saúde da beneficiária, (ii) se o reconhecimento da sucumbência recíproca é cabível, considerando a Súmula n.º 326 do STJ e a prevalência da vitória essencial da Autora na demanda, e (iii) se a base de cálculo dos honorários advocatícios de sucumbência deve incluir o proveito econômico da obrigação de fazer imposta à Operadora.

III. Razões de decidir 3. A recusa total da Operadora em custear o procedimento cirúrgico, mesmo que o laudo pericial judicial tenha afastado a necessidade de intervenções mais invasivas, mostrou-se abusiva em relação ao núcleo essencial do tratamento (extração dos molares em ambiente hospitalar por complexidade) e configurou a ilicitude da conduta e o dano moral
in re ipsa
, devendo o valor da indenização ser majorado para R$ 10.000,00 (dez mil reais), em observância ao caráter compensatório e punitivo-pedagógico. 4. O valor da condenação por danos morais fixado em patamar inferior ao pleiteado não caracteriza sucumbência recíproca, conforme a Súmula n.º 326 do STJ, e a obtenção do custeio da cirurgia essencial demonstra a vitória prevalente da Autora, impondo-se o afastamento da sucumbência mútua e a condenação integral da Operadora Ré nos ônus sucumbenciais. 5. O custeio do procedimento médico-odontológico negado pela Operadora constitui proveito econômico mensurável que deve compor a base de cálculo dos honorários advocatícios, juntamente com o valor da condenação por danos morais, em consonância com o entendimento do Superior Tribunal de Justiça. 6. A complexidade da demanda e o zelo profissional justificam a majoração do percentual de honorários advocatícios para 15% (quinze por cento) sobre a base de cálculo total da condenação em primeiro grau, com o aumento recursal para 17% (dezessete por cento) sobre o mesmo valor, em face do trabalho adicional.

IV. Dispositivo e tese APELO PARCIALMENTE PROVIDO. Tese de julgamento: "1. A recusa total e indevida de cobertura de procedimentos cirúrgicos bucomaxilofaciais essenciais à saúde do beneficiário, mesmo quando parte da solicitação inicial é considerada excessiva pelo juízo, acarreta dano moral
in re ipsa
. 2. A fixação de honorários advocatícios de sucumbência em ações que envolvam obrigação de fazer com proveito econômico mensurável (custeio de procedimento médico) deve incluir o valor correspondente ao tratamento negado na base de cálculo, juntamente com a condenação por danos morais."

Dispositivos relevantes citados: CDC, arts. 6º, VI, 14, 47, e 51, IV; CF/1988, art. 5º, V, X, e art. 196; Lei n.º 9.656/98; CPC, arts. 85, §§ 2º e 11, 86,
caput
, e 487, I; Súmula n.º 326 do STJ; Súmula n.º 362 do STJ.

ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os presentes autos da Apelação Cível nº
8053488-41.2022.8.05.0001
, em que figuram como apelante
RENATTA WILMA MORAIS GOMES
e como apelado
SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, em conhecer e
DAR PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO
, nos termos do voto da eminente Relatora.

Sala das Sessões, data no sistema.

Desa. GARDÊNIA PEREIRA DUARTE

Relatora